Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703580-94.2020.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO GARCIA MERISIO RECORRIDO: ILDEBRANDO JOSE PEREIRA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PASSIVA. PRELIMINAR. TEORIA. ASSERÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade ativa e passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil. 3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal. 4. A distribuição do ônus probatório deve se dar conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma. 6. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 7. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 34 do Código Tributário Nacional, ao desconsiderar o reconhecimento implícito da posse e propriedade do imóvel por meio da cobrança regular de impostos e taxas. Enfatiza que o Distrito Federal realiza a cobrança de taxas e tributos sobre o imóvel em debate, e que o lançamento e a cobrança de tributos sobre um bem evidenciam a posse ou propriedade. Invoca ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, busca seja confirmada a validade dos documentos apresentados, que comprovam a posse e propriedade do imóvel e, consequentemente, garantida a reintegração da posse do imóvel ao recorrente. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 726.455, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 34 do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60148211): (...) A controvérsia consiste em analisar se os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para que seja concedida a reintegração de posse ao apelante estão presentes. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). Os poderes do proprietário são elencados pelo art. 1.228 do mesmo diploma legal: usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A faculdade de usar consiste em dar destinação econômica à coisa. O direito de gozar é o de obter benefícios econômicos. Dispor é o poder de alienar a coisa ou gravá-la com ônus real. Não é necessário o contato físico com a coisa para que caracterize-se a posse. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do Código de Processo Civil). Deve-se comprovar a posse, o esbulho e a perda da posse (art. 561 do mesmo diploma legal), os quais constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante não produziu prova nem da posse e nem do esbulho do imóvel objeto da discussão. O documento denominado Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários juntado sob o id 57042508 é de extrema fragilidade e não prevalece em confronto com as demais provas produzidas no processo. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) manifestou seu desinteresse na área objeto do litígio. Explicou que a área em testilha interfere com Zona Tampão da APA Gama e Cabeça de Veado, unidade de conservação criada pelo Decreto Distrital no 9.417, de 21/04/1986, cabendo acrescentar que a gestão da APA Gama e Cabeça de Veado é feita pelo Instituto Brasília AmbientalIBRAM e apoiada por um Conselho Gestor instituído pelo Decreto no 38.286, de 21/06/2014 e sugeriu que o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) fosse intimado para se manifestar. Afirmou que o bem é situado em área pública e que não constitui unidade imobiliária registrada em cartório (id 57042836, p. 2). O Distrito Federal explicou que trata-se de área inserida na área de proteção ambiental (APA) da bacia do Gama e Cabeça de Veado, próxima ao Córrego do Cedro e do regular Condomínio Vereda do Cedro (id 57042850, p. 5). Confira-se a conclusão apresentada pelo Distrito Federal (id 57042850, p. 8): (...).O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) apresentou resposta ao ofício n. 956/2023/ VCFAMOSNUB na qual explicou que não existem projetos em elaboração para a área em questão no âmbito desta SEDUH, ao consultar as camadas Projetos Urbanísticos/Projetos em elaboração SEDUH/projetos elaborados SEDUH no Geoportal e, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009, atualizada pela Lei Complementar no 854, de 15 de outubro de 2012, não há lotes aprovados ou registrados para a área, (id 57042861, p. 2). O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. A distribuição do ônus probatório nestes autos ocorreu conforme a regra geral prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil, de forma que incumbiria ao apelante provar os fatos constitutivos de seu direito. O apelante não produziu provas capazes de corroborar suas alegações e todas as provas produzidas nos autos apontam em sentido diametralmente oposto ao alegado por ele. O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse na ação de reintegração. O apelante não produziu prova de que exercia posse sobre a área em litígio. Também não há prova de que o apelado ocupe ou tenha ocupado a área em litígio, ou seja, não há prova nem da posse do apelante nem de esbulho praticado pelo apelado. O apelado apenas reside em imóvel contíguo conforme demonstrado pelas provas constantes dos autos (id 57042850, p. 2). O Juízo de Primeiro Grau explicou acertadamente que a área pretendida por Carlos Eduardo Garcia Merisio refere-se à área verde contígua ao Condomínio Veredas do Cedro, onde fica situada a residência de Ildebrando José Pereira Martins, o que foi demonstrado por imagem do Google Maps e respostas aos ofícios enviados à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e ao Distrito Federal (id 57042870, p. 3). A proteção possessória almejada pelo apelante é inviável em razão da ausência de demonstração do fato constitutivo do seu direito. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028